Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-67.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000081-67.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), NISLENE DEUSA DE CASTRO - CPF: 019.889.291-80 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000081-67.2021.8.11.0048

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Concessionaria Rota Do Oeste S.A.

Recorrido(s):

Nislene Deusa De Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso Parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE DANOS MATERIAIS c. C DANOS MORAIS movida por NISLENE DEUSA DE CASTRO, qualificado nos autos, em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 1.517,50
(um mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo, foi atingida por um objeto deixado na pista (restos de pneu), qual quebrou o para-choque do seu veículo. Requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material e moral.

Pois bem. No caso em análise, o veículo do Recorrido foi danificado em virtude de objeto deixado na rodovia a qual trafegava.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS. DEVER DE CUIDAR E ZELAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

III - Recurso especial conhecido.

(4a Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA, DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE TEM O DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS.
A existência de animais sobre a pista não pode ser considerada culpa exclusiva do seu detentor, quando se está diante de rodovia concedida à exploração. Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. A ré, concessionária de serviço público, assumiu a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), só ficando exonerada do dever de indenizar na hipótese de comprovar, de maneira inequívoca, as situações elencadas no artigo 14, § 3o, do CDC, o que não restou evidenciado. De acrescentar que casos semelhantes, tendo como parte a mesma concessionária já foram objeto de apreciação por este colegiado, o que está a referendar que os fatos são previsíveis e que a ré não tomou as providências para impedir novos acidentes com animais na pista. Possível, obviamente, a ação regressiva. Mostra-se devida a indenização pelos danos materiais causados, na medida em que devidamente quantificados e comprovados pelos orçamentos juntados pelo autor. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71003996923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 21/02/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013)

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, deve a Recorrente indenizar o prejuízo material suportado pelo usuário, no valor de R$ 1.517,50, correspondente ao valor do conserto do veículo do recorrido.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a titulo de dano moral.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL (CAVALO) QUE ESTAVA NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE EXPLORA A CONCESSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005371497 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 06/08/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71005488648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 11/06/2015)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento,
para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021